Tribunal: TJDFT
Processo: 0712988-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA. ESCOLHA DO MAGISTRADO SENTENCIANTE.
1. Para a configuração do crime de embriaguez ao volante, basta a condução do veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, o que pode ser comprovado mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal e outros meios.
2. A palavra dos policiais goza da presunção de veracidade, notadamente se corroborada pelas provas amealhadas ao longo da instrução, sem sinais de incriminação gratuita.
3. O art. 44, § 2o, 1a parte, do Código Penal, estabelece que, na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Diante destas duas possibilidades, cabe ao magistrado singular avaliar discricionariamente qual pena alternativa será a mais adequada para se alcançar o caráter pedagógico da reprimenda penal.
4. Recurso não provido.